Tribunal: TJDFT
Processo: 0725001-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM A REPRIMENDA IMPOSTA. PENA DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. ILEGALIDADE VERIFICADA. RELAXAMENTO DA CUSTÓDIA. ORDEM CONCEDIDA.
1. Admite-se a fundamentação per relationem quando inexistente alteração fática apta a infirmar os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, o que afasta a alegada carência de fundamentação.
2. A fixação de pena de detenção no regime aberto, notadamente quando concedido o benefício da suspensão condicional da pena (sursis penal), submetendo o condenado à medida diversa, é manifestamente incompatível com a manutenção da custódia preventiva, mostrando-se impositivo o imediato relaxamento da prisão cautelar. Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. Habeas Corpus conhecido. Preliminar rejeitada. Ordem concedida.